Tribunal: CARF
Processo: 11080.728838/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728838/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.645 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RE No 595.838/SP.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade e
rejeitou a modulação de efeitos desta decisão do inc. IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, dispositivo que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as
notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de contribuição previdenciária
(patronal) em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$ 46.184,12, acrescido de
multa e juros de mora, referente a fatos geradores havidos no período de apuração de 1 a 6/2010,
com ciência pessoal em 25/9/2014 (fls. 3), nos termos do Relatório do Procedimento Fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728838/2014-49
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728838/2014-49

RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 11 e 12)
A autoridade tributária narra que o contribuinte firmou contrato com cooperativa
de trabalho médico, para assistência médica e odontológica a seus servidores, sem ter declarado
a totalidade dos valores pagos à cooperativa de trabalho, cfe. art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
IMPUGNAÇÃO (fls. 92 a 96)
Impugnação formalizada em 9/10/2014.
O impugnante defende a inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP.
Caso vencido, há caso de não incidência de contribuição social previdenciária pois
a Lei no 8.212/91 não define o conceito de cooperativa de trabalho, mas os arts. 1o e 2o da Lei no
12.690/2011. Assim, a Unimed, cooperativa de saúde, não se enquadra no conceito legal.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 161 a 173)
A autoridade julgadora conheceu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE 595.838, com repercussão geral reconhecida, mas com falta da manifestação expressa da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos moldes do art. 19 da Lei no 10.522/2002,
desatendido o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014. Portanto, não poderia aplicar
a decisão em comento por ausência da Nota Explicativa da PGFN e manteve a autuação.
Rejeitou o argumento com relação à natureza jurídica da Unimed.
Ciência eletrônica em13/2/2015, fls. 179.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 181 a 185)
Recurso voluntário formalizado em 3/3/2015, tendo reiterado as razões esposadas
na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A matéria diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 9.876/99.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728838/2014-49

Referido dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP. Confira-se:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
O STF, por intermédio do Plenário Virtual, também reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, em 15/5/2009.
Em 25/02/2015, foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, sem modulação de
seus efeitos, nos seguintes termos:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728838/2014-49

4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
“suspender” a execução do dispositivo inconstitucional.
Em conformidade com o art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
É este o caso dos autos e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre
afastar a exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital